Tribunal: TJSP
Processo: 1001296-86.2022.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÕES. Compromisso de compra e venda de bem imóvel – Ação de rescisão contratual e restituição de valores pagos. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Percentual de retenção fixado em 25%. Redução do percentual da retenção das quantias pagas. Cabimento. Contrato celebrado anteriormente à vigência da Lei no 13.786/2018. Aplicação do entendimento jurisprudencial

Ementa:
APELAÇÕES. Compromisso de compra e venda de bem imóvel – Ação de rescisão contratual e restituição de valores pagos. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Percentual de retenção fixado em 25%. Redução do percentual da retenção das quantias pagas. Cabimento. Contrato celebrado anteriormente à vigência da Lei no 13.786/2018. Aplicação do entendimento jurisprudencial majoritário da época. Percentual de vinte por cento que se afigura idôneo para fins de ressarcimento de despesas administrativas suportadas pela promitente vendedora. Precedentes desta C. Câmara. Correção monetária que deve ter incidência pelos índices adotados para cálculos judiciais a contar de cada desembolso. Juros de mora que devem ter incidência pela taxa de um por cento (1%) ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença, conforme entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.740.911/DF, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos. Taxa de fruição no período de vigência do contrato. Inaplicabilidade. Lote que não foi edificado. Ausência de fruição efetiva por parte do promitente comprador. Dedução de débitos tributários incidentes sobre o imóvel referentes ao período de vigência da promessa de compra e venda. Cabimento. Previsão contratual expressa que não se afigura abusiva ou inválida. Majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal recíproca, porém maior das compromitentes vendedoras. Sentença reformada. Recurso da compromitente vendedoras PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso do compromissário comprador PARCIALMENTE PROVIDO.